Tribunal: TJBA
Processo: 8005403-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005403-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e OUTRO

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADA: JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM DIMENSÃO PSICOSSOCIAL DURANTE O PARTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Hospital Teresa de Lisieux), contra a sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por Juliana Santos de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, as Rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares durante o parto da Autora, caracterizando violência obstétrica, em sua dimensão psicossocial; e estabelecer se o valor da indenização por dano moral, fixado na sentença, deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva solidária entre operadora de plano de saúde e hospital credenciado, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A pandemia de COVID-19 exigiu adoção de protocolos sanitários, mas estes não justificam condutas discriminatórias, despersonalizadas, ou violadoras de direitos fundamentais das parturientes, como o acolhimento, a privacidade e o direito ao acompanhante.

As alegações da Requerente são verossímeis e corroboradas por registros no prontuário médico e documentos fotográficos, sendo suficiente para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Laudo pericial não constatou erro técnico obstétrico, mas o conjunto probatório demonstrou falhas na dimensão psicossocial do atendimento, com estigmatização, ausência de contato pele a pele com o recém-nascido, restrição inicial ao acompanhante e permanência em local insalubre.

O conceito de violência obstétrica abrange condutas desumanas e degradantes praticadas durante o parto, mesmo que ausente erro médico, sendo amparado pela CEDAW (Decreto nº 4.377/2002) e pela Resolução CNJ nº 492/2023, que orienta o julgamento com perspectiva de gênero.

O dano moral restou caracterizado, diante da violação aos direitos da personalidade da Suplicante, agravado pelo contexto de vulnerabilidade e tratamento desrespeitoso em momento sensível da vida da mulher.

O valor estipulado no comando sentencial, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a ofensa sofrida e reprimir a conduta das Demandadas, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 371, 479; Lei nº 11.108/2005; Decreto nº 4.377/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012; TJ-RJ, Apelação 0051945-48.2005.8.19.0001, Rel. Des. Marco Aurélio B. de Melo, j. 05.09.2024; TJ-MG, Apelação 5000222-95.2019.8.13.0027, Rel. Des. José M. Cantarino Villela, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
n° 8005403-58.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de
S
alvador/BA
, em que figura
m
como
Apelante
s

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.(
HOSPITAL TERESA DE LISIEUX),
sendo Apelada
JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO
.